Tribunal: STF
Processo: HC 184711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.357/SE.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03. A prisão foi convertida em preventiva. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “é a ÚNICA pessoa responsável pelos cuidados da sua genitora [idosa de 68 anos e com limitações físicas decorrente da idade] e do seu irmão [com esquizofrenia residual], tendo em vista o falecimento do seu genitor em 04.04.2018 [conforme Certidão de Óbito em anexo]”, sustentando ser a “prisão uma consequência desumana, tendo em vista a dignidade da pessoa humana, bem como o disposto no art. 318, III, do CPP, e a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], acrescentando os artigos 4º, inciso I, “a”, e art. 8, §1º, I, “c”, da Recomendação 62/2020 do CNJ”. 
    4. Prossegue a impetração para alegar a “inexistência de abalo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, seja pela adequação das medidas alternativas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, e a necessidade da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão [art. 282 do CPP]”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Em petição protocolada no dia 04.05.2020, o impetrante informa que a “unidade prisional onde o Paciente encontra-se custodiado [presídio de Areia Branca] teve o primeiro caso de detento acometido pelo COVID-19”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. A tese desenvolvida na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TJSE e STJ). Fato que impede a imediata análise da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de observar que o paciente foi preso em posse de grande quantidade de droga (809g de maconha), verifico que o Juízo de origem indeferiu o pedido da defesa sob o fundamento de que o paciente é possuidor de maus antecedentes, tendo já sido, inclusive, condenado por crime da mesma natureza. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator